Tribunal: TJDFT
Processo: 0714965-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714965-77.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN TAVARES, MARCIO AMORIM DA SILVA AGRAVADO: FERNANDA BARACUI PEREIRA D E S P A C H O Nos termos do art. 10 do CPC, manifestem-se os agravantes acerca da perda superveniente do objeto do presente recurso, ante a prolação da sentença nos autos principais (ID 64022892). Brasília, 31 de agosto de 2020 12:21:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator